Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726591-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18095138) interposto por TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade da executada. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 18095143): A questão posta em juízo diz respeito à existência de nulidade CDA por ausência dos seus requisitos e do processo administrativo de constituição do débito, bem como a legalidade da prova produzida nele produzida. Inicialmente, verifico que não existe qualquer invalidade na certidão de dívida ativa juntada nos autos do processo executivo. Como se observa facilmente, estão preenchidos os requisitos do artigo 2o, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei 6.830/80, em especial os requisitos dos incisos I a V, do § 2o do artigo 2o, não havendo que falar em vício no título que encarta a presente execução. A indicação da natureza e do fundamento legal dos débitos está devidamente presente, devendo-se cotejar com a explicação dos códigos constantes da segunda folha da certidão de ajuizamento. A parte executada alega que o endereço lançado pelo DISTRITO FEDERAL para sua notificação estava incorreto. A verificação dessa tese depende de dilação probatória, única via em que se poderia conferir o correção do endereço dos sócios administradores da executada ao tempo do processo administrativo.. Ainda, afirma-se o uso irregular de dados protegidos por sigilo fiscal e bancário. É entendimento jurisprudencial pacífico que a comunicação de dados de protegidos por bancário e fiscal com o Fisco, observados determinados requisitos, conforme art. 6o. da Lei Complementar 105/2001, é medida legalmente possível e não afronta a Constituição Federal. Veja-se o julgado que segue: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de Num. 66480876 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: MARINA CUSINATO XAVIER - 29/06/2020 16:23:19 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062916231917300000063154426 Número do documento: 20062916231917300000063154426 tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento (STF, RE 601.314/SP, Relator o Ministro EDSON FACHIN, DJe 16.9.2016). Conferir, porém, a observância dos critérios legais para o compartilhamento de dados não dispensaria a produção de provas, o que não é cabível na seara de exceção de pré-executividade. Assim, o pleito formulado não merece acolhimento. 5 – Determinação: Assim, INDEFIRO os pedidos formulados na objeção de pré-executividade apresentada. Inconformada, sustenta a agravante ser possível, via exceção de pré-executividade, discussão a respeito de inconstitucionalidade de norma tributária, porquanto não há necessidade de dilação probatória. Defende que o art. 11, § 3o, da Lei 4.567/2011 (Intimação feita exclusivamente por Diário oficial) já foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. Requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal em comento, até o julgamento do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que a executada, na ocasião de oposição da aludida peça de defesa, alegou que a intimação foi feita em endereço diferente, o que resultou em violação do devido processo legal e ampla defesa, porquanto não houve a devida notificação do auto de infração. Com isso, entende que se mostra nula a obrigação tributária. Argumentou, ainda, que houve ilegal quebra de sigilo fiscal, levando à nulidade do crédito tributário. Como se observa das razões encartadas na oportunidade de apresentação da exceção, todas as questões levantadas necessitam de incursão em questão probatória, motivo pelo qual inviável suas discussão em sede de exceção de pré-executividade. Saliente-se, ainda, que o fundamento trazido no presente recurso, qual seja a inconstitucionalidade do art. 11, § 3o, da Lei 4.567/2011, sequer tinha sido ventilado na sua petição de resistência. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas pela parte executada/recorrente que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade. 4. Além disso, as questões abordadas na exceção de pré-executividade foram repisadas ipsis literis nos Embargos à Execução, carecendo, assim, de interesse processual por parte do excipiente. 5.Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1259448, 07050422220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as matérias alegadas na exceção de pré-executividade dependem de dilação probatória, o incidente é via inadequada para eventual discussão. 2. Atendidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, imperioso o prosseguimento da execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1193274, 07049629220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não há perigo na demora, haja vista que a execução fiscal foi proposta em 2014, não tendo a agravante, até o presente momento, conseguido afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que se reveste a certidão de dívida ativa. Logo, ausentes os requisitos necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 28 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador